Tribunal: STF
Processo: Rcl 52326
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fernanda Mendes Pereira alega ter a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, no recurso inominado nos autos do processo nº 0746882-32.2018.8.07.0016, desrespeitado o decidido por esta Suprema Corte no recurso extraordinário nº 905.357 (Tema 864), sob a sistemática da repercussão geral.



    Sustenta a parte reclamante que o debate na origem não guarda relação com o Tema do Ementário de Repercussão Geral, mas sim com a vinculação da Administração Pública com os termos de edital de concurso público e dano moral advindo da quebra da expectativa em receber a remuneração contemplada no edital.



    Requer seja determinado o retorno dos autos à origem a fim de que nova decisão seja proferida, sem levar em consideração os parâmetros fixados no RE nº 905.357.



    É o relatório.



    2. Passo a apreciar o mérito desta ação reclamatória.



    É remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (agravo regimental na reclamação nº 26.093-/PI, Gilmar Mendes; segundo agravo regimental na reclamação nº 28.328/SP, Edson Fachin; agravo regimental nº 37.552/GO, Cármen Lúcia).



    Assim consignou o tribunal reclamado:



     Inicialmente, constata-se que, em que pese os argumentos da parte agravante de que o edital da categoria “faz lei entre a Administração Pública e o candidato”, as disposições referentes ao reajuste salarial previsto e que constavam no termo editalício mencionado não foram implementados. A questão diz justamente ao fato de que a remuneração dos servidores só pode ser alterada por lei específica. No caso, a lei não foi implementada. Portanto, não restou configurada hipótese de distinguish, para deixar de se aplicar ao presente caso o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 864), em que se fixou a seguinte tese “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. 



    Nesta hipótese, verifica-se que a lei editada fixando aumento para servidores do Distrito Federal, sem a observância do fundo financeiro para cobrir tais gastos, amolda-se à decisão do STF, visto que não basta a edição de leis concedendo reajustes salariais, sendo necessário, também, o preenchimento dos requisitos do art. 169, § 1º, da CF/88, impondo a previsão de dotação na Lei Orçamentária Anual e a autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que não restou evidenciado. 



    Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 864 do Ementário de Repercussão Geral.



    Não vejo como divergir da conclusão a que chegou o órgão reclamado sem reexaminar o conjunto probatório carreado aos autos, providência vedada pela jurisprudência desta Corte em sede de reclamação.



     Nesse sentido, agravo regimental na reclamação nº 44.054, Alexandre de Moraes:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADI 4.357 E NA ADI 4.425. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DE CONFRONTO INVOCADOS. NECESSIDADE DE REEXAME-FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIADE NA VIA RECLAMATÓRIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. “Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos” (Rcl 23.542-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/6/2016). 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico dos julgados apontados como paradigmas da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.”



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator